Tribunal: STF
Processo: RE 87267
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE VEICULOS, RESULTANDO MORTE.
1-CABIMENTO, NA INDENIZAÇÃO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O
PRINCÍPIO DA SÚMULA 562. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS AUTORES
CONHECIDO E PROVIDO. 2-INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA
RE, EIS QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSPENDEM E NÃO INTERROMPEM
PRAZO. NÃO CONHECIMENTO.